Tribunal: TJES
Processo: 0002003-17.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002003-17.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DA SILVA SIQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002003-17.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO (TRÁFICO DE DROGAS). IMPROCEDÊNCIA. 3. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, c/c 40, IV, e 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória para ambos os delitos ou a desclassificação do tráfico para o crime de posse para consumo pessoal, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi legitimado por fundadas razões e flagrante delito; (II) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; (III) verificar se a estrutura logística e o armamento apreendido comprovam a estabilidade e permanência do vínculo associativo; e (IV) avaliar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva após a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada dos policiais militares na residência não padece de ilegalidade, uma vez que amparada em fundadas razões decorrentes da visualização direta do agente portando armamento de guerra em via pública, seguida de fuga para o interior do imóvel. A natureza permanente dos delitos e a autorização expressa do morador para a entrada corroboram a legitimidade da diligência, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas pela apreensão de entorpecentes (cocaína e maconha), fuzil calibre 5.56mm, expressiva quantia em dinheiro trocado e anotações típicas da mercancia. O depoimento dos agentes públicos, dotados de presunção de veracidade, aliado ao contexto fático, inviabiliza a desclassificação para o crime de uso pessoal, conforme os critérios do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06.

O crime de associação para o tráfico resta configurado pela prova de vínculo estável e permanente. A posse de fuzil de alto poder letal, instrumento restrito a escalões superiores da hierarquia criminal, somada à utilização de residência como base logística para ocultação de materiais e abrigo de comparsas, demonstra organização incompatível com conduta isolada ou ocasional.

O pedido para recorrer em liberdade deve ser indeferido quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. A manutenção da segregação durante a instrução e o reforço da convicção de culpa trazido pela sentença condenatória justificam a continuidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões, como a visualização de agente portando arma de fogo em via pública e fuga para o interior da residência.

Os depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando ratificados por elementos materiais como drogas, dinheiro e anotações de tráfico.

A apreensão de armamento de guerra e o uso de imóvel como suporte logístico para grupo criminoso evidenciam o
animus
associativo estável e permanente necessário para a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas.

Réu que permaneceu preso durante a instrução não possui o direito de recorrer em liberdade se inalterados os motivos que justificaram a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 40, IV; Código de Processo Penal, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
* STJ, REsp n. 2.070.623/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.06.2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado), j. 20.05.2025.

STJ, AgRg no HC n. 1.019.052/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 0002003-17.2024.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE DA SILVA SIQUEIRA
em face da r. sentença de fls. 1093/1195, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, e artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico e associação, ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifesta-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO IGOR DOS SANTOS PEREIRA:-

Meus cumprimentos ao eminente Relator Desembargador Fernando Zardini; cumprimento na pessoa de vossa excelência os demais Desembargadores, os colegas advogados, serventuários, estudantes de direito aqui presentes.

Pois bem, trata-se aqui de recurso de apelação do apelante Felipe da Silva Siqueira.

Nesse caso, o apelante foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, a partir de um conjunto probatório que analisado com rigor do processo penal revela diversas falhas, diversos vícios.

É um processo amparado por uma diligência ilegal em domicílio, uma condenação por associação ao tráfico desprovido do elemento essencial e uma condenação por tráfico de drogas sustentada por suposições.

Nesse processo foram ouvidos duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Dois policiais militares, um segundo tenente e um sargento.

A primeira testemunha foi esse segundo tenente, que foi ouvida em juízo. A versão apresentada por ele é aquela versão típica do correu, estava com volume, ingressou na residência.

Nesse caso, especificamente, esse segundo tenente, ele explicou o seguinte: Que chegou na região da pedra, que da região da pedra ele conseguiu visualizar alguns indivíduos, que esses indivíduos estavam com um volume, e que no caso o Felipe estaria com um volume, e que o Felipe teria adentrado em uma residência.

Esse é o ponto de partida que contamina todo o processo.

Por quê?

Porque a segunda testemunha, que seria no caso o sargento Lira, ele já traz inovações a esse processo.

Que seria o quê?

Ele afirma que o réu, o ora apelante, autorizou a entrada em domicílio.

E aí em que pese o notável saber jurídico do Ilustre e Magistrado doutor Daniel, o fundamento utilizado na sentença com relação a esse processo não caberia e ignora os precedentes do STJ.

Por quê?

Segue o que foi apresentado pelo Ilustre Magistrado doutor Daniel em sentença penal condenatória.

“De mais a mais, os policiais militares foram categóricos em afirmar que o acusado autorizou a entrada e não há nos autos prova idônea para refutar tais declarações”.

O ônus é de quem acusa, o ônus não é da defesa, o ônus é de quem alega. Se o policial militar, ele alega que houve autorização, é ele que teria que apresentar essa declaração autorizando esse ingresso no domicílio ou algum tipo de filmagem que mostrasse que realmente houve essa autorização.

Pois bem, não houve mandado judicial, não houve investigação prévia, não houve campana, não houve diligência para verificação. Além disso, esse patrono anexou aos autos fotos do local.

Desembargador Relator Fernando, seria impossível da região da Pedra visualizar os agentes, no caso o Felipe, que foi o único réu, correr no beco. Além disso, as fotos comprovam que, diferente da narrativa apresentada pela primeira testemunha militar, que conseguiu visualizar o interior do quintal, do imóvel, seria fisicamente impossível, a não ser que naquela operação tivesse sido feito o uso de drone. Porque o imóvel do apelante é cercado de um muro de quase 3 metros. E o apelante nega veementemente que estava dormindo, que estava dentro de casa, que não estava na rua, que não estava com outras pessoas e, de fato, só ele foi preso na ocasião.

Então, assim, é aquela típica narrativa do correu com volume e ingressou na residência.

Superada essa questão, que a consequência jurídica seja inevitável, trata-se de uma prova ilícita, que contamina tudo o que dela decorre, apenas por argumentar, a condenação pelo crime de associação ao tráfico não resiste em uma análise minimamente técnica.

Desembargador Pedro Rosa, o apelante foi preso sozinho, não tinha nenhuma prova de que ele participava de organização criminosa.

Foi realizada uma perícia autorizada nos autos, que o Ministério Público não cuidou de juntar qualquer elemento que corroborasse com essa versão de que participava de organização criminosa.

Não há uma interceptação colecionada aos autos, não houve uma vigilância. O que teve foi a interferência de um policial militar, e aí volto na palavra desse primeiro policial, que diverge da palavra do segundo.

Esse segundo tenente, que foi a primeira testemunha, ele fala o seguinte: Que trabalha há 17 anos na localidade e que ele nunca apreendeu um fuzil. E que por esse motivo, talvez, o ora pelante participaria de uma organização criminosa.

Fato esse, que contraria, inclusive, o entendimento de vossa excelência, Desembargador Fernando Zardini, que em diversas decisões já explicou, perante esse egrégio Tribunal, que não pode ser utilizado como fundamento a palavra dos policiais militares, quando não há prova de estabilidade de permanência, que é o caso dos autos.

Felipe foi preso sozinho, não existe correu, não existe uma interceptação telefônica que mostre ali associação, estabilidade.

Além disso, é importante mencionar ainda, que não foi comprovado nos autos qualquer vínculo com outras pessoas, não existe, não existe isso nos autos.

A sentença, ela se fundamenta basicamente nisso, que Felipe, em razão da apreensão de um fuzil, participaria de uma associação criminosa, o que contraria a jurisprudência dessa Câmara Criminal. Ou seja, trata-se de uma causa de absolvição em razão desse crime.

Já no que se refere ao crime de tráfico de drogas, não foi encontrado na posse de Felipe nenhum elemento típico desse crime, não foi encontrado balança, não foi encontrado sacolés, dinheiro trocado, não foi observado a presença de usuários, nada disso foi observado. Não tinha instrumento de preparo, não tinha registro de venda, comprovante Pix, nada disso.

Felipe foi condenado no tráfico com base em apreensão de 22 gramas de drogas, oito buchas de maconha, dois pinos de cocaína e uma porção de cocaína.

Felipe alega que era usuário. Nesse ponto, a palavra de Felipe, ela vai de encontro com a versão apresentada pelo policial militar, que pela região que foi encontrada, que teve essa apreensão, é uma quantidade ínfima, são oito buchas de maconha, é uma região que essa quantidade claramente afasta essa possibilidade de tráfico, fora que não teriam esses outros elementos.

Então, diante de todo o exposto, excelências, a defesa confia que será reconhecida a ilicitude da prova em razão da invasão de domicílio na residência do apelante, diante da ausência de registro de câmera, diante da ausência de autorização assinada pelo réu.

Caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, subsidiariamente, a defesa pugna quanto à absorvição do crime de associação ao tráfico, bem como a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da lei de Drogas.

Esses são os requerimentos da defesa.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, quero cumprimentar aqui o ilustre advogado, doutor Igor, fiz até algumas anotações com relação a sua sustentação e vou pedir o retorno dos autos para melhor examinar

*

rpm

DATA DA SESSÃO:- 06/05/2026

V O T O

Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

No que tange à preliminar de nulidade por violação de domicílio, observa-se que acervo probatório é harmônico ao indicar que a entrada dos militares na residência foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas na visualização direta do apelante portando armamento longo em via pública e sua subsequente fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição.

Tais circunstâncias, somadas à natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme a ressalva contida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, colhe-se dos depoimentos judiciais que o próprio réu, ao ser cercado, autorizou a entrada e indicou o local onde ocultara o fuzil, o que afasta qualquer eiva de ilegalidade na diligência

A busca domiciliar nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, é permitida sem mandado judicial, desde que haja justa causa ou autorização do morador (STJ. REsp n. 2.070.623/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 15/10/2025.).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE DA SILVA SIQUEIRA
em face da r. sentença de fls. 1093/1195, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, e artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico e associação, ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifesta-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 08 de setembro de 2024, o apelante foi visualizado por policiais militares portando um fuzil calibre 5.56mm e, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior de uma residência. Após cerco policial, foram apreendidos no imóvel o referido fuzil municiado, drogas (maconha e cocaína), a quantia de R$ 7.304,00 em espécie, anotações típicas do tráfico e um cinto tático.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas. O Auto de Apreensão e os laudos periciais confirmam a apreensão de cocaína e maconha, além de um fuzil calibre 5.56mm com alto poder de letalidade e munições.

Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública, foram coesos em descrever que, além dos entorpecentes e da arma, foram encontrados expressiva quantia em dinheiro trocado (R$ 7.304,00) e anotações características da mercancia ilícita.

A jurisprudência consolidada confere validade e presunção de legitimidade aos depoimentos de agentes de segurança pública, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos dos autos. Neste sentido, vejamos:

Neste sentido, vejamos:

“(...
).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(STJ.

AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

Tais elementos, sopesados à luz do artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, inviabilizam a pretendida desclassificação para uso pessoal, evidenciando que as substâncias e o aparato bélico destinavam-se à difusão ilícita e à garantia da atividade criminosa em região de intenso tráfico.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), a prova judicializada demonstra a existência de um vínculo estável e permanente entre o apelante e a organização criminosa local.

A posse de armamento de guerra — fuzil 5.56mm —, o qual, segundo o testemunho policial, é instrumento restrito a indivíduos de alto escalão na hierarquia do tráfico, aliado ao fato de o imóvel funcionar como "base" para ocultação de materiais e abrigo de comparsas, revela que o réu não atuava de forma isolada ou ocasional.

O
animus associativo
exsurge do contexto fático, sendo a estrutura logística encontrada incompatível com uma conduta individual, ratificando a estabilidade necessária para a configuração do tipo penal.

Dessa forma, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, mantenho a custódia cautelar do apelante, uma vez que este permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, agora reforçados pela sentença condenatória.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito - apreensão de mais de 4,500kg (quatro quilos e meio) de cocaína. Destacou-se, ainda, a reincidência do agravante, que estava, inclusive, em cumprimento de pena em meio aberto.

2. A sentença manteve a custódia, por permanecerem hígidos os fundamentos do decreto cautelar, agora reforçados pela condenação. O acórdão recorrido, por sua vez, limitou-se a afirmar que não houve alteração suficiente a autorizar a revogação da custódia preventiva, nos termos do que consignou o édito condenatório, não havendo que se falar em acréscimo de fundamentos.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

4. Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.019.052/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)”

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002003-17.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE DA SILVA SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Preliminar de Nulidade da Busca Domiciliar

No que tange à preliminar de nulidade por violação de domicílio, observa-se que acervo probatório é harmônico ao indicar que a entrada dos militares na residência foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas na visualização direta do apelante portando armamento longo em via pública e sua subsequente fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição.

Tais circunstâncias, somadas à natureza permanente dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, conforme a ressalva contida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, colhe-se dos depoimentos judiciais que o próprio réu, ao ser cercado, autorizou a entrada e indicou o local onde ocultara o fuzil, o que afasta qualquer eiva de ilegalidade na diligência

A busca domiciliar nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, é permitida sem mandado judicial, desde que haja justa causa ou autorização do morador (STJ. REsp n. 2.070.623/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 15/10/2025.).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

FELIPE DA SILVA SIQUEIRA
em face da r. sentença de fls. 1093/1195, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, e artigo 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06, à pena total de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

No recurso, a defesa busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico e associação, ou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifesta-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso.

Narra em síntese a denúncia que no dia 08 de setembro de 2024, o apelante foi visualizado por policiais militares portando um fuzil calibre 5.56mm e, ao notar a presença da guarnição, empreendeu fuga para o interior de uma residência. Após cerco policial, foram apreendidos no imóvel o referido fuzil municiado, drogas (maconha e cocaína), a quantia de R$ 7.304,00 em espécie, anotações típicas do tráfico e um cinto tático.

Pois bem.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas. O Auto de Apreensão e os laudos periciais confirmam a apreensão de cocaína e maconha, além de um fuzil calibre 5.56mm com alto poder de letalidade e munições.

Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública, foram coesos em descrever que, além dos entorpecentes e da arma, foram encontrados expressiva quantia em dinheiro trocado (R$ 7.304,00) e anotações características da mercancia ilícita.

A jurisprudência consolidada confere validade e presunção de legitimidade aos depoimentos de agentes de segurança pública, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos dos autos. Neste sentido, vejamos:

Neste sentido, vejamos:

“(...
).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

Tais elementos, sopesados à luz do artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, inviabilizam a pretendida desclassificação para uso pessoal, evidenciando que as substâncias e o aparato bélico destinavam-se à difusão ilícita e à garantia da atividade criminosa em região de intenso tráfico.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), a prova judicializada demonstra a existência de um vínculo estável e permanente entre o apelante e a organização criminosa local.

A posse de armamento de guerra — fuzil 5.56mm —, o qual, segundo o testemunho policial, é instrumento restrito a indivíduos de alto escalão na hierarquia do tráfico, aliado ao fato de o imóvel funcionar como "base" para ocultação de materiais e abrigo de comparsas, revela que o réu não atuava de forma isolada ou ocasional.

O
animus associativo
exsurge do contexto fático, sendo a estrutura logística encontrada incompatível com uma conduta individual, ratificando a estabilidade necessária para a configuração do tipo penal.

Dessa forma, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, mantenho a custódia cautelar do apelante, uma vez que este permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, agora reforçados pela sentença condenatória.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito - apreensão de mais de 4,500kg (quatro quilos e meio) de cocaína. Destacou-se, ainda, a reincidência do agravante, que estava, inclusive, em cumprimento de pena em meio aberto.

2. A sentença manteve a custódia, por permanecerem hígidos os fundamentos do decreto cautelar, agora reforçados pela condenação. O acórdão recorrido, por sua vez, limitou-se a afirmar que não houve alteração suficiente a autorizar a revogação da custódia preventiva, nos termos do que consignou o édito condenatório, não havendo que se falar em acréscimo de fundamentos.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.

4. Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 1.019.052/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)”

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.